Tribunal: TJMT
Processo: 1043658-19.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043658-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAELLA CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 063.140.221-77 (APELADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1043658-19.2021.8.11.0041– Capital

Apelante
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelada
: Rafaella Campos de Araújo.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA
HACKEADA
– APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1043658-19.2021.8.11.0041– Capital

Apelante
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelada
: Rafaella Campos de Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
.
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais, que lhe move Rafaella Campos de Araújo, julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante a excludente de responsabilidade por ato de terceiro. Defende a inocorrência de falha na prestação de serviço, diante da responsabilidade da usuária pela senha cadastrada para acesso à conta registrada, bem como da indicação de endereço de e-mail seguro. Segue aduzindo a incompatibilidade da aplicação da
astreintes
. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 168420699), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1043658-19.2021.8.11.0041– Capital

Apelante
: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Apelada
: Rafaella Campos de Araújo.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafaella Campos de Araújo ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.,
aduzindo que no dia 03.12.2021,
recebeu notificação da plataforma
Instagram
de um
login
em sua conta por novo dispositivo, no estado de São Paulo, sendo que, em segundos, já não foi mais possível o seu acesso em virtude da alteração de senha e do número de telefone cadastrado.

Seguiu alegando, que a partir do ataque da conta, com 4.184 (quatro mil, cento e oitenta e quatro) seguidores, os invasores aplicaram golpes virtuais em seu nome, como venda de um sofá e solicitação de dinheiro. Relatou que restaram infrutíferas as tentativas de recuperação da conta. Aduziu que a conta
hackeada
é vinculada com a sua atividade de vendas (comerciante autônoma), expondo a sua imagem e trabalho com a prática delituosa.

Firme em seu propósito,
requereu liminarmente, em sede do juízo plantonista, o restabelecimento de sua conta na rede social instagram:
Rafaelladaraujo
, administrada pela empresa requerida ou a suspensão temporária para que os criminosos não apliquem mais golpes. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de juízo plantonista, foi concedida a tutela de urgência para o fim de determinar que a empresa reclamada adote as necessárias providências de proteção da conta
hackeada
, restabelecendo o domínio da parte autora à sua conta instagram mediante os dados informados na inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante a excludente de responsabilidade por ato de terceiro. Defende a inocorrência de falha na prestação de serviço, diante da responsabilidade da usuária pela senha cadastrada para acesso à conta registrada, bem como da indicação de endereço de e-mail seguro. Segue aduzindo a incompatibilidade da aplicação da
astreintes
. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

É cediço que, nos moldes do art. 14 do CDC “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

No caso dos autos, o perfil do
Instagram
da autora foi
hackeado
e os fraudadores se passaram por ela.

Segundo a lei civil consumerista, a provedora de rede social é responsável pela segurança dos dados dos usuários e, uma vez notificada sobre qualquer vazamento indevido de informações, tem o dever de corrigir a falha, pois deve manter a segurança em seus aplicativos e ainda deve responder pelo prolongamento da exposição vexatória da autora, causando-lhe dor moral, constrangimentos e vergonha por tempo superior ao razoável.

Desta forma, o serviço prestado pela parte requerida foi totalmente defeituoso, nos termos do artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes”.

Outrossim, o argumento de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, apresentada pela apelante em sua tese defensiva, não se sustenta, pois a atuação dos fraudadores somente foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que possibilitou a invasão na rede social da apelada. Isso somado a demora na recuperação da conta e na ausência de meios para que a vítima do golpe comunicasse os seus contatos acerca da invasão, do roubo da sua conta.

Assim, resta evidente a falha na segurança dos serviços prestados pela empresa apelante, que tem o dever de impedir a atuação de hackers/fraudadores ao seu sistema, e não impor ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela tomada de providências de segurança, como se pretende.

Com efeito, a falha no sistema de segurança do referido aplicativo permitiu que terceiros praticassem inúmeros golpes utilizando-se do nome e da imagem da autora, configurando inequívoca lesão aos seus direitos de personalidade, evidenciando, assim, o nexo de causalidade.

Dessa forma, ainda que a apelante defenda a ausência de responsabilidade, o certo é que, conforme o entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar é irrefutável.

Desse modo, bem fundamentou a douta magistrada
a quo
,
verbis
:

“
Entendo, assim, que sofreu a parte autora efetivo abalo anímico, que supera em muito o mero contratempo do cotidiano, fazendo jus à indenização por danos morais, pois os hackers invadiram seu perfil no Instagram, se passando pela requerente e se aproveitaram do seu prestígio nas referidas redes, para, então, aplicar golpes em seus seguidores e clientes, gerando grave abalo moral e prejuízo de sua reputação perante seus seguidores, estimando um prejuízo financeiro à autora na órbita imensurável, que, sequer, foi refutado pela requerida. A acionada responde pela invasão do perfil da autora, pois deve manter a segurança em seus aplicativos e ainda deve responder pelo prolongamento da exposição vexatória da autora, causando-lhe dor moral, constrangimentos e vergonha por tempo superior ao razoável. O caso em apreço, não se pode afastar o desconforto, aflição e transtornos ocasionados pela má prestação dos serviços fornecidos pela empresa demandada, seja pela falta de informação eficiente ao consumidor, seja pela ausência de prestação de serviço adequado, sem justificativa para tanto. O desrespeito para com os consumidores deve ser coibido, de modo a impedir a repetição de tais atos. Nesses termos, não há como afastar o dano moral sofrido pela parte requerente, decorrente da má prestação do serviço.”
(id.
168420690
)

Nesse sentido soa o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou a: a) determinar a remoção das contas @fabianosommerlatte, @januszeksdb e @rahul_bhm463 do instagram; e b) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença e acrescida de juros legais a partir da citação. O recorrente alega que é o provedor do serviço da rede social Instagram e não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados, uma vez que oferece aos seus usuários um serviço seguro; que a senha cadastrada e demais informações sigilosas das contas do Instagram são de responsabilidade dos próprios usuários; que informa seus usuários acerca de quais providências podem ser tomadas para manter uma conta segura, conforme o disposto na Central de Ajuda, local que possui diversas dicas de segurança, como a autenticação de dois fatores. Defende que a parte autora optou por não se valer dos mecanismos de segurança oferecidos pelo provedor, seja para coibir eventual invasão seja para responsabilizar o real responsável pelos fatos, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço. Por fim, a recorrente alega que os fatos decorreram de responsabilidade exclusiva do autor ou de terceiros, afastando o nexo de causalidade, conforme artigo 14, § 3º, II, Código de Defesa do Consumidor. Aduz ainda que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença a fim de que seja excluída a indenização por danos morais Subsidiariamente, pede a minoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas.II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1º, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3º do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

IV. Com efeito, a conta mantida pelo autor (@fabianosommerlatte) foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos, tendo ocorrido modificações do nome da conta para @januszeksdb, @rahul_bhm463 e, por fim, para @sigeburgroussos. O réu, por outro lado, não demonstrou que o autor colaborou de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta. O simples fato de o autor não ter ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade da ré. Isso porque, se a única forma de manter a conta segura fosse através de tal requisito, deveria ser ele mandatório, obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ademais, querer o réu transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "
deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral
" (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
(TJDF. Rec. Inom. n. 0741146-28.2021.8.07.0016, 2ª Turma Recursal do DF, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio; j. 29.04.2022).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER Invasão da conta mantida pela autora na rede social Instagram Impossibilidade da recuperação da conta pelos meios virtuais disponibilizados obrigando o ajuizamento de ação Interesse necessidade presente Dano moral Ocorrência Perda do acesso à conta mentida na rede social Instagram em razão da invasão perpetrada por terceiros, cuja responsabilidade pelo dano não pode ser imputada com exclusividade à consumidora (art. 14,§3º, II, CDC), por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido pela Provedora, que, saliente-se, não se desincumbiu no ônus de comprovar que a usuária fragilizou a segurança do sistema, o que lhe incumbia em razão da relação consumerista havida entre as partes Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária Provimento dos pedidos formulados pela autora A condenação em compensar o dano moral, ainda que em valor inferior ao pedido, não implica em sucumbência recíproca Inteligência da Súmula 326 do STJ Recurso da autora provido em parte e desprovida a apelação da ré”.
(TJSP. RAC 1014845- 45.2022.8.26.0100, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Alcides Leopoldo; j. 20.10.2022)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela apelada.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pelo dever de indenizar, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, a capacidade econômica das partes, as características individuais e o conceito social de cada um.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos. Assim, merece ser mantido o valor fixado.

Quanto à imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte,
embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que a douta juíza
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos, de forma que a mantenho.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023